Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-57.2021.8.11.0085
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Absolvição por insuficiência de provas. Dosimetria da pena. Repouso noturno. Confissão espontânea. Substituição da pena privativa de liberdade. Justiça gratuita. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por furto qualificado pelo transporte de veículo para outro estado (art. 155, § 5o, do CP).
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação, especialmente diante da posse da res furtiva e da suposta ausência de reconhecimento judicial; (ii) estabelecer se a prática do crime durante o repouso noturno pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria do furto qualificado; (iii) determinar se a utilização da versão extrajudicial do réu para fundamentar a condenação autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 545/STJ); (iv) aferir se o réu preenche os requisitos subjetivos (art. 44, III, CP) para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) decidir sobre o pedido de justiça gratuita e isenção das custas processuais.
III. Razões de decidir
3. A apreensão da res furtiva (veículo) na posse do agente logo após a subtração, em outro estado, gera a presunção relativa de autoria e inverte o ônus da prova (art. 156, CPP), cabendo à defesa apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu.
4. As provas colhidas na investigação (flagrante e posse do bem) foram corroboradas pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, afastando a violação ao art. 155 do CPP e a tese de in dubio pro reo.
5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087), embora tenha afastado a incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) no furto qualificado, ressalvou a possibilidade de sua valoração como circunstância judicial negativa (art. 59, CP) na primeira fase da dosimetria, o que se justifica no caso pela maior reprovabilidade da conduta.
6. A atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 545/STJ) deve ser reconhecida quando a manifestação do réu, ainda que extrajudicial ou qualificada, é utilizada pelo julgador como um dos fundamentos para embasar a condenação, como ocorreu na sentença.
7. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade exacerbada e circunstâncias gravosas do crime) demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito, impedindo o preenchimento do requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.
8. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma imposição legal (art. 804, CPP). A análise da eventual suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC) compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo a isenção nesta fase.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão.
Tese de julgamento: “1. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção relativa de autoria, invertendo o ônus da prova (art. 156, CPP), sendo válida a condenação quando os elementos do inquérito são corroborados pela prova judicial (art. 155, CPP). 2. No furto qualificado, é vedada a majorante do repouso noturno (Tema 1087/STJ) , mas permite-se sua valoração como circunstância judicial negativa (art. 59, CP) na primeira fase da dosimetria. 3. A utilização da declaração extrajudicial do réu como fundamento da sentença impõe o reconhecimento da atenuante da confissão (Súmula n. 545/STJ). 4. A presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 59, CP) afasta o requisito subjetivo do art. 44, III, do CP quando as circunstâncias do caso não demonstrarem que a medida é recomendável ou suficiente para a repressão do delito, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais (art. 98, § 3o, CPC) é de competência do Juízo da Execução Penal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, 59, 61, II, h, 65, III, d, 155, §§ 1o e 5o; CPP, arts. 155, 156, 386, V, 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 545; STJ, REsp 1.888.756/SP (Tema 1087).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-57.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE MIRANDA MOREIRA - CPF: 706.507.342-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ARMANDO DATSCH - CPF: 389.255.169-34 (VÍTIMA), ARAY CARLOS BARBOSA - CPF: 390.943.241-72 (ASSISTENTE), FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS - CPF: 021.339.301-83 (ASSISTENTE), Francisco das Chagas Fernandes de Oliveira Filho (ASSISTENTE), Márcio Jean Vasconcelos Picanço (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Absolvição por insuficiência de provas. Dosimetria da pena. Repouso noturno. Confissão espontânea. Substituição da pena privativa de liberdade. Justiça gratuita. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por furto qualificado pelo transporte de veículo para outro estado (
a
rt. 155, § 5o, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação, especialmente diante da posse da
res furtiva
e da suposta ausência de reconhecimento judicial; (
ii
) estabelecer se a prática do crime durante o repouso noturno pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria do furto qualificado; (
iii
) determinar se a utilização da versão extrajudicial do réu para fundamentar a condenação autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 545/STJ); (
iv
) aferir se o réu preenche os requisitos subjetivos (
a
rt. 44, III, CP) para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) decidir sobre o pedido de justiça gratuita e isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A apreensão da
res furtiva
(veículo) na posse do agente logo após a subtração, em outro
estado,
gera a presunção relativa de autoria e inverte o ônus da prova (
a
rt. 156, CPP
),
cabendo à defesa apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu.

4. As provas colhidas na investigação (flagrante e posse do bem) foram corroboradas pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, afastando a violação ao
a
rt. 155 do CPP e a tese de
in dubio pro reo
.

5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087
),
embora tenha afastado a incidência da majorante do repouso noturno (
a
rt. 155, § 1o, CP) no furto
qualificado,
ressalvou a possibilidade de sua valoração como circunstância judicial negativa (
a
rt. 59, CP) na primeira fase da
dosimetria,
o que se justifica no caso pela maior reprovabilidade da conduta.

6. A atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 545/STJ) deve ser reconhecida quando a manifestação do réu, ainda que extrajudicial ou
qualificada,
é utilizada pelo julgador como um dos fundamentos para embasar a
condenação,
como ocorreu na sentença.

7. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade exacerbada e circunstâncias gravosas do crime) demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito, impedindo o preenchimento do requisito subjetivo do
a
rt. 44, III, do Código Penal.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma imposição legal (
a
rt. 804, CPP). A análise da eventual suspensão da exigibilidade (
a
rt. 98, § 3o, CPC) compete ao Juízo da Execução
Penal,
não cabendo a isenção nesta fase.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para
reconhecer a atenuante da confissão
.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera presunção relativa de autoria, invertendo o ônus da prova (
a
rt. 156, CPP), sendo válida a condenação quando os elementos do inquérito são corroborados pela prova judicial (
a
rt. 155, CPP). 2. No furto qualificado, é vedada a majorante do repouso noturno (Tema 1087/STJ
) ,
mas permite-se sua valoração como circunstância judicial negativa (
a
rt. 59, CP) na primeira fase da dosimetria. 3. A utilização da declaração extrajudicial do réu como fundamento da sentença impõe o reconhecimento da atenuante da confissão (Súmula n. 545/STJ). 4. A presença de circunstâncias judiciais negativas (
a
rt. 59, CP) afasta o requisito subjetivo do
a
rt. 44, III, do CP
quando as circunstâncias do caso não demonstrarem que a medida é recomendável ou suficiente para a
repressão
do delito
, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais (
a
rt. 98, § 3o, CPC) é de competência do Juízo da Execução Penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 44,
III,

59,
61, II,
h,
65, III,
d,
155, §§ 1o e 5o; CPP,
arts
.
155,

156,
386,
V,
804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 545; STJ, REsp 1.888.756/SP (Tema 1087)
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres
membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Miranda Mo
reira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000320-57.2021.8.11.0085
, pelo Juízo da

Vara
Ú
nica
da Comarca de
Terra Nova do Norte
/MT, conde
nando-
o

à pena

de

3
(
três
) anos
e

11
(
onze
) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime
abert
o
, pela prática do crime de
furto qualificado

(
155, § 5o c/c art. 61, II, h, do Código Penal
).

O
apelante
,
nas razões vistas
no ID
295824400
,
postula
: (i)
sua

absolvição
por ausência de provas
seguras
de autoria, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal, argumentando que a vítima não reconheceu o réu em juízo e que os elementos informativos do inquérito policial não foram corroborados por provas produzidas em contraditório; (
ii
) o afastamento da valoração negativa do repouso noturno na primeira fase da dosimetria; (
iii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, d, do Código Penal)
;
(
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de hipossuf
iciência.

Nas contrarrazões
que estão

no ID
295824403
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
304379393
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, vista no ID
295823939
, narra os fatos desta forma:

[...]

I –
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de março de 2021, por volta das 04h00min, na Rua Marechal Candido Rondon, n.o 245, Bairro Caixa D’água, no Município de Terra Nova do Norte/MT, o denunciado
ALEXANDRE MIRANDA MOREIRA
consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo Chevrolet Prisma, ano 2014, placa NTZ3294/MT,
renavan
01003655626, chassi 9BGKS69B0EG366539, transportando-o ao Estado do Pará, além de 01(um) Notebook, marca Acer, cor cinza, carteira e demais documentos pertencentes à vítima idosa
Armando
Datsch
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos o denunciado convidou a vítima para tomar uma cerveja. Ato contínuo, o increpado relatou que estava na cidade de Terra Nova do Norte/MT com sua esposa e filho, mas sem dinheiro para dormir em um hotel.

Deste modo, a vítima, em solidariedade, ofereceu pouso ao increpado, e então seguiram até a residência de
Armando
. Durante a madrugada, a vítima acordou e percebeu que
ALEXANDRE
, sua esposa e filho, haviam se evadido do local. Em seguida, observou que seu notebook, que estava
encima
da mesa, havia sumido, bem como seu veículo Chevrolet Prisma, sendo que havia deixado a chave junto ao computador.

No dia seguinte,
Armando
foi informando pelas autoridades policiais que seu veículo havia sido apreendido na cidade de Novo Progresso/PA, em posse do denunciado
ALEXANDRE MIRANDA MOREIRA
.

O acusado foi preso em flagrante delito pelas autoridades policiais do local, tendo informado aos milicianos que empenhorou seu aparelho celular na cidade de Guarantã do Norte/MT para abastecer o veículo e que chegando a Novo Progresso/PA “abandonaria a res furtiva”.

Por fim, insta consignar que o aparelho Notebook, carteira e demais documentos da vítima não foram encontrados.
[
...]
.

Destaques no original

A materialidade do crime de
furto
está demonstrada
pelo
s seguintes documentos:

boletim de ocorrência de furto
(I
D

295823931, p. 4-5
)
;

ofício de inserção de veículo no
sistema de furtos e roubos
(ID
295823931, p. 6
);

boletim de ocorrência de localização de veículo

(
ID

295823931, p. 7-9)
;
auto de prisão em flagrante delito lavrado no Estado do Pará (ID 295823931, p. 24);
auto de apreensão de objeto do Estado do Pará (ID 295823931, p. 35-36);
e
pelo
auto de entrega do veículo à vítima
(
ID 295823931, p. 11
)
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
apelante
, apesar d
a defesa

sustentar

a
ausência de provas de autoria
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
furto qualificado
por parte
de
l
e
.

Com efeito, a vítima,
Armando
Datsch
,
ao ser ouvido em sede policial
(ID 295823931, p. 9),
afirmou que
se encontrou com Alexandre em um bar, tendo ambos ido posteriormente até a residência da vítima
[Alexandre com sua esposa e filhos] quando, por volta das 4h da manhã, o ofendido percebeu que teve seu veículo f
urtado pelo ora apelante, sentindo falta também de seu notebook e uma carteira com seus documentos pessoais, afirmando que, na mesma data foi comunicado de que
seu veículo havia sido localizado e apreendido na cidade de Novo Progresso, no Pará, se deslocando até a cidade para resgatar o automóvel
:

“[...] QUE na noite do fato, havia encontrado com o suspeito
alexandre

miranda
moreira em um bar no centro desta cidade e a pedido do mesmo pagou e bebeu uma cerveja com ele, ao deixar o referido bar comprou mais uma caixa de cervejas em latas e ambos, comunicante/vitima,
alexandre
a esposa do mesmo e uma criança de colo foram para a casa da vítima consumirem juntos a caixa de cervejas, e pelo período da madrugada, isso por volta das 04hs00, percebeu que o suspeito havia lhe furtado seu veículo, carteira com todos os documentos pessoais e seu note book. que nesse mesmo fatídico dia, por volta das 15hs00 recebeu uma ligação telefônica da delegacia de polícia civil de terra nova do
norte
/
mt
, onde lhe informaram de que seu veículo havia sido apreendido na cidade de novo progresso / pa. Que se dirigiu na mesma tarde até a cidade de Novo Progresso / PA e resgatou o seu veículo não conseguindo resgatar o restante dos produtos de furto de sua residência; [...]”

Em sede judicial (
ID
s

295824382 e 295824383
)
,
Armando
confirmou sua versão
inquisitorial
, afirmando que
conhecia

pouco o apelante, eis que haviam se visto poucas vezes, porém
ofereceu sua casa para que Alexandre dormisse, pois este teria lhe afirmado que não havia onde ficar na data dos fatos, confirmando, também que
seu veículo Chevrolet Prisma foi localizado em Novo Progresso/PA, sendo conduzido pelo apelante:

“
[...]
Nesse sentido, o ofendido, Armando
Datsch
, na fase processual disse que o acusado estava na sua casa e, quando o declarante foi dormir, houve a subtração do seu veículo. O réu o conduziu até Novo Progresso/PA. Complementou que percebeu a falta do automóvel, por volta das 4h, e que também foi subtraído o seu notebook.

Questionado pelo Ministério Público, respondeu que conhecia pouco o réu, pois não o havia visto muitas vezes, mas tinham amizade e que ele foi detido pela polícia com o seu automóvel. Também relatou que na Delegacia de Polícia o acusado estava junto da companheira e do filho de c
erca de 3 anos.

Além disso, afirmou que o réu lhe disse que, no dia dos fatos, estava sem lugar para dormir, então o declarante ofereceu repouso na sua casa e que o seu automóvel era um Chevrolet Prisma, o qual foi danificado pelo réu, causando-lhe prejuízos materiais de aproximadamente R$ 5.000,00 [...]
”
(trecho extraído da sentença condenatória de ID 295824392, mídia nos
IDs

295824382 e 295824383
)

De igual
mod
o,
o Policial
Aray
Carlos Barbosa
, em juízo (
ID
s

295824384 e 295824385
)
,
confirm
ou
a autoria delitiva atribuída ao apelante, relatando com precisão
como se deu a dinâmica doa fatos que chegaram ao conhecimento da polícia
,
detalhando as dilig
ências realizadas até que o apelante fosse localizado sob a posse do veículo em Novo Progresso/PA
, conforme se extrai
da

s
ua
narrativa
:

“
[...]
A testemunha
Aray
Carlos Barbosa, em juízo, disse que, no dia dos fatos, estava em plantão na Delegacia de Polícia, quando a vítima o procurou, informando o furto do seu veículo, então fez o registro da ocorrência, no qual constou também a subtração da sua carteira, com os documentos pessoais e cartões de crédito, além de um notebook. Diante disso, afirmou que, após o atendimento da vítima, solicitou a inserção do veículo no sistema de roubos e furtos e contatou um Policial Militar de Novo Progresso/PA, informando as características do bem.

Em complemento, disse que, no mesmo dia, recebeu o retorno dos agentes policiais de Novo Progresso/PA, que informaram a recuperação do automóvel, que foi apreendido quando era conduzido pelo acusado.

Além disso, afirmou que, após a vítima se deslocar para Novo Progresso/PA para buscar o veículo, colheu o seu depoimento sobre os fatos, na Delegacia de Polícia de Terra Nova do Norte/MT, segundo o qual o ofendido conhecia o réu de vista e o encontrou numa lanchonete e o levou, junto da esposa e do filho menor de idade, para dormir na sua casa, após terem tomado algumas cervejas juntos, mas no dia seguinte, quando acordou, não encontrou os visitantes, o seu veículo, a sua carteira e o seu notebook no local.

Por fim, declarou que somente o veículo da vítima teria sido recuperado
[...]
”

(
trecho extraído da sentença condenatória de ID 295824392, mídia nos
IDs
295824384 e 295824385
)

O
apelante
, por seu turno,

ao ser ouvido
na delegacia,
apresentou versão dos fatos segundo a qual teria se
utilizado d
o veículo emprestado, porém sem que a vítima soubesse que o utilizaria para ir até outro estado
(ID
312365856
). E, na fase judicial
, optou por fazer uso do seu direito constitucional ao
silêncio
(ID
312365959
).

Destaque-se que
o apelante foi preso em flagrante delito na posse do veículo subtraído, na cidade de N
ovo Progresso/PA, poucas horas após o crime. Esta circunstância, por si só, constitui forte elemento indiciário de sua responsabilidade criminal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apreensão da res furtiva em poder do agente, sem justificativa plausível para sua posse, gera presunção relativa de autoria, operando-se a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de receptação qualificada, contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. O recorrente sustenta ausência de provas sobre a ciência da origem ilícita dos bens, buscando a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
revaloração
do conjunto probatório, para fins de absolvição ou desclassificação da conduta dolosa para culposa, é viável na via do recurso especial, especialmente diante da incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada assentou que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, reconheceu a existência de elementos que demonstram o dolo do agente.

4. O reexame do elemento subjetivo do tipo penal - para afastar o dolo ou reconhecer a modalidade culposa - demanda incursão no acervo probatório, providência vedada nesta instância superior, conforme pacífica jurisprudência e nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e entendimento reiterado do STJ, a apreensão de res furtiva em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado; (
ii
) estabelecer se a pena-base foi fixada em descompasso com os critérios legais e jurisprudenciais; (
iii
) determinar se é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por elementos como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo.

O recorrente foi detido pouco tempo após o furto, ainda na posse da res furtiva, o que atrai a incidência da presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado no art. 156 do CPP e na jurisprudência.

A versão defensiva não foi corroborada por provas judiciais e o réu foi declarado revel, não se desincumbindo do ônus de comprovar a alegada inocência.

A pena-base foi fixada com fundamentação concreta, considerando negativamente as circunstâncias do crime (repouso noturno), utilizando fração de 1/8, critério aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Diante da manutenção da pena imposta, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por não estar configurado o lapso temporal exigido. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após a consumação do crime, autoriza a presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de comprovar justificativa plausível para a posse do bem. 2. A negativa de autoria, desacompanhada de prova judicial robusta, não autoriza a absolvição. 3. A pena-base pode ser fixada com acréscimo proporcional mediante fundamentação concreta, sendo válida a adoção da fração de 1/8 para circunstância judicial negativada. 4. A ausência de lapso temporal necessário impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 26, 29, 155, § 4o, IV; CPP,
arts
. 156 e 386, VI e VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 0002960-73.2007.8.11.0042, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06.11.2019; TJMT, Apelação Criminal n. 0003950-30.2017.8.11.0037, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.04.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1921673/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 603.620/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.10.2020; TJMT, Enunciado Orientativo n. 39 – IUJ 101532/2015.
(N.U 1004793-16.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)
Destacamos

No caso em apreço, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para estar na posse do veículo da vítima em outro Estado da Federação.
A versão apresentada na fase policial, de que teria
“
tomado o automóvel emprestado da
vítima
”
, além de não encontrar respaldo em qualquer elemento probatório, é frontalmente contrariada pela declaração da vítima, que afirmou categoricamente que seu veículo foi subtraído durante a madrugada, enquanto dormia, sem qualquer autorização.

Quanto à alegação de que a vítima não reconheceu o apelante em juízo, tal circunstância não possui o condão de infirmar o conjunto probatório. Embora a vítima tenha manifestado dificuldade em proceder a um reconhecimento facial peremptório, narrou com clareza e coerência toda a dinâmica dos fatos, confirmando que o apelante estava em sua casa na noite do crime, que lhe ofereceu abrigo por solidariedade, e que, ao acordar de madrugada, percebeu a ausência do réu, de sua família, de seu veículo e de seu notebook
, afirmando que o apelante foi quem foi localizado com seu veículo em
Novo Progresso/PA
.

Ademais, ainda que assim
não
fosse,

a eventual irregularidade no reconhecimento pessoal ou fotográfico do apelante
– devendo ser ressaltado que tal solenidade sequer foi necessária no caso em tela –
não tem o condão de invalidar o restante do conjunto probatório que aponta
indubitavelmente para sua autoria,
especialmente
havendo
a apreensão da
res furtiva
sob a posse do apelante sem que este tenha
apresentado qualquer razão lícita para tanto, tal como asseverado em linhas volvidas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA E SANEADORA NA VIA REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. NÃO CONSTATAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO LOCAL NÃO INFIRMADO NO APELO RARO. INCIDÊNCIA CONJUGADA DA SÚMULA N. 283/STF E DA SÚMULA N. 284/STF. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para este Sodalício, a "extemporânea" e "saneadora" alegação regimental, circunscrita na afirmação de que, o fato de ter sido o ora agravante encontrado na posse do bem roubado não comprova que estivesse presente quando da execução do roubo, apenas permite, eventualmente, concluir que houve receptação, afigura-se manifesta inovação recursal, inadmissível por força da preclusão consumativa incidente.

2. Não logra conhecimento o (deficiente) recurso especial, sob os contornos do art. 932, inciso III (parte final), do CPC/15, c/c o art. 3o do CPP, quando - pela análise cotejada entre as genéricas razões de insurgência - a parte insurgente não infirma (com a necessária "dialeticidade" recursal e inobservância ao ônus da impugnação específica) fundamento autônomo e determinante, consignados no acórdão recorrido, suficiente à sua manutenção.

Atração cumulativa, por analogia, do óbice consolidado na Súmula n. 283/STF e na Súmula n. 284/STF.

3.
Na espécie, restou afastada pelo Tribunal local a pretensa absolvição do recorrente, fincada na ventilada nulidade, na forma dos
arts
. 157 e 226, ambos do CPP, pois, conforme já sublinhado por esta Corte, mantém-se a higidez da condenação quando corroborada em outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva na posse do paciente. Precedentes
(
AgRg
no HC n. 896.844/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 24/5/2024).

4. Delineamento recursal que justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção
incólume
da decisão (monocrática) agravada.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.670.036/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024.)
Destacamos

Importante ressaltar que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, não estando
adstrito
à hierarquia de provas ou a critérios fixos de valoração.
Como é cediço,
os elementos colhidos durante a investigação policial podem ser utilizados para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, como ocorreu na hipótese:

“
[...]
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
”

(
AgRg
no
AREsp
2034462/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023,
DJe
14/03/2023)

No caso em tela, não se trata de condenação amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas sim de decisão judicial alicerçada em um conjunto consistente e coerente de provas que inclui a prisão em flagrante do réu na posse do bem subtraído, os depoimentos firmes da vítima e da testemunha judicial, bem como a ausência de justificativa plausível para a posse do automóvel.

Portanto, diante da solidez do conjunto probatório e da inexistência de dúvida razoável quanto à autoria, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da valoração negativa do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o magistrado teria apenas transposto a causa de aumento para essa etapa, sem apresentar fundamentação concreta para tanto.

Contudo, sem razão o apelante.

A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal visa a proteger o patrimônio em momento de maior vulnerabilidade da vítima, quando a vigilância sobre seus bens
se encontra
naturalmente diminuída.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1087), firmou a tese de que
“
a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4o)
”
.

Todavia, no mesmo julgamento que fixou a tese repetitiva (REsp 1.888.756/SP), o STJ expressamente ressalvou a possibilidade de valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, conforme se extrai d
este

trecho
do voto condutor:

“
Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.
”

Tal entendimento decorre do princípio da proporcionalidade, pois a prática do delito durante o repouso noturno representa fator concreto de maior reprovabilidade da conduta e, portanto, pode e deve ser sopesada pelo julgador na individualização da pena. Seria irrazoável que, por uma limitação meramente topográfica no Código Penal, deixasse de ser considerada circunstância que efetivamente agrava a gravidade do fato praticado.

No caso em exame, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa da circunstância
judicial

relativa ao repouso noturno, não se limitando a mencioná-la de forma abstrata, mas contextualizando sua gravidade à luz das peculiaridad
es do fato. Consta da sentença
de
ID
295824391
:

“
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois ante a impossibilidade de incidência do repouso noturno como causa de aumento de pena na terceira fase desta, em virtude da forma qualificada do crime, reconheço-o como circunstância judicial negativa nesta oportunidade.
”

Essa fundamentação deve ser compreendida no
contexto global da sentença
, que evidencia que o crime foi praticado mediante abuso da confiança da vítima, pessoa idosa, que comovida com a situação do réu, acolheu-o em sua residência junto de sua companheira e filho pequeno por não terem onde dormir. Aproveitando-se da madrugada, período de natural vulnerabilidade e diminuição da vigilância, o acusado subtraiu o veículo da vítima e o conduziu para outro estado, circunstância que evidencia a especial censurabilidade da conduta
.

A fundamentação adotada, portanto, atendeu aos requisitos exigidos pela jurisprudência, evidenciando de forma concreta que a prática do crime durante o repouso noturno, aliada ao contexto de traição da confiança e à vulnerabilidade da vítima, acentuou a reprovabilidade do comportamento delituoso.

Diante disso, deve ser mantida a valoração negativa do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, tal como procedido na sentença recorrida, por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por encontrar-se devidamente motivada em elementos concretos constantes dos autos.

Postula a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Códig
o Penal
, ao argumento de que o acusado teria contribuído para a elucidação dos fatos
, tendo o magistrado sentenciante utilizado a versão apresentada pelo apelante em sede inquisitorial na fundamentação da sentença condenatória
.

Razão assiste ao apelante.

Com efeito, infere-se da sentença condenatória que, a despeito de o apelante ter feito uso da sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio em juízo, as suas declarações na
fase investigativa
foram
utilizadas – ainda que de forma contradit
ória -
pelo julgador para fundamentar sua condenação
, por conta disso, ele faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Aliás, no ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau acerca da autoria delitiva:

[...]
A AUTORIA também é inequívoca. Embora o réu tenha se mantido em silêncio na fase judicial, quando ouvido na fase investigativa, confirmou que possuía conhecimento sobre o furto do veículo da vítima, após ser abordado pelos agentes policiais, conduzindo-o, em Novo Progresso/PA.

Naquela oportunidade, ainda, alegou que havia tomado o automóvel emprestado da vítima, em Terra Nova do Norte/MT, sem avisá-la, porém, que viajaria para outro Estado.

Embora o réu não tenha confessado os fatos, a sua versão apresentada na fase inquisitiva foi corroborada pela declaração da vítima e pelo depoimento da testemunha prestados em juízo
.
[...]

(trechos da sentença condenatória de ID 295824392)

Destacamos

Com efeito, verifica-se que o magistrado sentenciante, embora tenha ressalvado textualmente que o réu “
não tenha confessado os fatos
”, utilizou-se expressamente da versão apresentada na fase inquisitiva para estabelecer a autoria delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, através d
a Súmula

n. 545, o entendimento de que a atenuante da confissão deve ser aplicada
sempre que a manifestação do acusado for utilizada, ainda que minimamente, para fundamentar a condenação
.

Ora, a fundamentação da sentença é clara ao indicar que a versão do apelante
-
“
alegou que havia tomado o automóvel emprestado [...] sem avisá-la
”
-
foi utilizada como elemento de convicção para corroborar as demais provas e, assim, reputar a autoria inequívoca
.

Pouco importa se a
manifestação do acusado foi uma
confissão parcial, qualificada (quando o agente admite o fato, mas alega excludente de ilicitude ou culpabilidade) ou, como no
caso, uma versão
extrajudicial
dos fatos,
posteriormente sucedida pelo silêncio em juízo. Se a manifestação do réu, de qualquer forma, contribuiu para o convencimento do julgador e foi valorada em desfavor do acusado para fins de condenação, deve ela também ser sopesada em seu favor no momento da dosimetria da pena.

Não pode o Judiciário valer-se de parte da narrativa do acusado para firmar a condenação e, simultaneamente, negar a incidência da atenuante por não se tratar de uma
“
confissão formal
”
ou completa. Tal prática configuraria flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
processual.

Destarte, tendo a versão do apelante servido como um dos pilares para alicerçar o decreto condenatório, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal é medida que se impõe
,
devendo,
porém
, ser aplicada a atenuante
em patamar inferior ao utilizado em caso de con
fissão total
(1/6)
, eis que não houve confissão propriamente dita, sendo a aplicação da fração de 1/12
(um doze avos)
-
mesmo índice fracionário utilizado em casos de confissão qualificada [precedentes do STJ:

AREsp
n. 2.994.386/SC, DJEN de 21/8/2025 e REsp n. 2.203.506/MG, DJEN de 18/8/2025
]

-
proporcional à
hipótese dos autos
.

Noutro turn
o, a apelante colima a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, argumentando, para tanto, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça
, sendo o réu primário à época dos fatos e não tendo sido a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

A substituição da sanção corporal por penas alternativas não é um direito
subjetivo
automático do condenado, mas sim uma faculdade do julgador que depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos
no art. 44 do Código Penal:

“Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro ano se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.”
Destacamos

O artigo 44, em seu inciso III, estabelece
expressamente
como requisito de ordem
subjetiva
que
“
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente
”
.

A análise de tais vetores é a mesma realizada na primeira fase da dosimetria da pena, quando da fixação da pena-base. Desse modo, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que inclusive justificaram a elevação da pena-base acima do mínimo legal,
são aptas a
evidencia
r
que a medida substitutiva não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para os fins de reprovação e prevenção do crime.

No caso em apreço, conforme já exaustivamente fundamentado nesta decisão e na r. sentença condenatória, a pena-base do apelante foi fixada acima do piso legal em razão da valoração negativa de moduladora
s judiciais.
Especificamente, a
culpabilidade
do agente foi considerada exacerbada e as
circunstâncias do crime
se mostraram especialmente gravosas, extrapolando a normalidade do tipo penal.

Tal cenário fático
impede o preenchimento do requisito subjetivo previsto no
inciso III do art. 44 do Código Penal
,
ainda que
a pena fixada seja inferior a quatro anos (3 anos e 11 meses de reclusão) e o crime não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça
. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, indicando que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seria medida insuficiente para reprovar e prevenir a prática delitiva, frustrando os objetivos da sanção penal.

Inclusive, consta na sentença fundamentação específica nesse tocante:

“
[...]
Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por não atenderem aos requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. Isso porque a culpabilidade e as circunstâncias do crime indicam a insuficiência da substituição, conforme já fundamentado na primeira fase da dosimetria.
Por
tal
motivo, também resta afastada a benesse do art. 77, inciso II, do Código Penal. [...]
”
Destacamos

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação da agravante como incursa no art. 35 da Lei n. 11.343/06 à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A agravante alega que a imposição do regime semiaberto foi baseada em fundamentos genéricos, sem elementos concretos, e que não há circunstâncias desfavoráveis nos autos. Sustenta ainda ser mãe de criança menor de dois anos e portadora de doença grave, pleiteando a concessão de regime aberto ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial semiaberto é adequado, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, e se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4. Estabelecida a pena privativa de liberdade em 4 anos, sendo primária a ré, mas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, "b", do CP.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

6. A inovação recursal, ao pleitear a prisão domiciliar, não pode ser analisada em agravo regimental, pois não foi suscitada anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a pena inferior a quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos requer o atendimento do pressuposto subjetivo do art. 44, III, do Código Penal. 3. A inovação recursal não é admitida em agravo regimental".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 978.327/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.3.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.834.066/PB, Min. Rel. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10.6.2025.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.704.517/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Destacamos

No caso concreto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis – a culpabilidade exacerbada pela traição da confiança e a gravidade das circunstâncias do crime cometido durante o repouso noturno contra vítima idosa – indicam, de forma inequívoca, que a substituição da pena não se afigura medida suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

A resposta penal, para ser justa e eficaz, deve ser proporcional à gravidade da conduta, e, na hipótese, a substituição se mostraria branda e inadequada, não atendendo à finalidade preventiva e repressiva da sanção penal.

Dessa forma, sendo desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, a substituição da pena não se mostra socialmente recomendável nem suficiente à repressão do ilícito.

Finalmente, no que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao disporque a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a
suspensão de exigibilidade da referida obrigação
enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Ante o exposto, e em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, d, do Código Penal
) neste voto, passo
à reforma
da dosimetria da pena de
Alexandre Miranda Moreira
com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a
valoração negativa da culpabilidade do agente e
das circunstâncias do crime
,
mantenho
a pena-
base estabelecida pelo juízo sentenciante,

4
(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
.

Na segunda fase,
mantida a compensação parcial realizada entre a agravante da vítima idosa e da atenuante da m
e
noridade relativa
,
preponderando esta última,
bem como reconheço
a atenuante da confissão
,

estabeleço

a pena intermediária em
3
(
três
) anos
,

6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão
, a qual
torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime prisional inicial no aberto, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal, tal como defi
niu o juízo de primeiro grau.

Mantenho o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, bem como a condenação em custas processuais, pelas razões já expostas nesta decisão
e mantendo, também, o afastamento da benesse do art. 77, II do Código Penal
, tal como fez o juízo
a quo
.

Posto isso, em
dissonânc
ia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Alexandre Miranda Moreira
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por consequência, redimensiono a sua pena para
3 (três) anos 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
mantendo i
nal
terados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025